Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-45.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECRETAÇÃO DE REVELIA AFASTADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE DÍVIDA JÁ QUITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débitos da autora para com as requeridas referente ao contrato objeto dos presentes autos. Ainda, as condenaram na obrigação de absterem-se de incluir o nome da consumidora no cadastro de inadimplentes, quanto ao contrato objeto. Por fim, as condenaram a pagar à autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos extrapatrimoniais. Em seu recurso a parte recorrente ressalta que não houve revelia da ré/recorrente (ITAVEPA), visto que a contestação foi apresentada, por ambas as requeridas, em uma única minuta de defesa conjunta. No mérito, sustenta que inexiste o dever de indenizar, vez que não estão demonstrados os requisitos de ocorrência do dano moral, não havendo comprovação dos fatos narrados na inicial. Requer a reforma da sentença e o julgamento improcedente dos pedidos formulados. Subsidiariamente postula a redução dos danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21910949 e 21910953). Contrarrazões não apresentadas (ID 21910964).
III. No que concerne a decretação de revelia, tenho que assiste razão à parte recorrente, pois a contestação apresentada (ID 21910925), contemplou a defesa de ambas as recorrentes, razão pela qual afasto a revelia em face ré/recorrente (ITAVEPA).
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Avançando no mérito, evidencia-se que as alegações da parte recorrente não se sustentam, uma vez que restou demonstrado nos autos o pagamento efetuado pela parte recorrida, referente ao valor total do débito supostamente inadimplido (ID 21910920)
VI. Apesar disso, a parte recorrente manteve o nome do recorrido negativado comprovadamente até o dia 18.11.2019 (ID 21910912 - Pág. 6) data posterior ao pagamento. Fato que evidencia o ato ilícito e a falha na prestação do serviço.
VII. Destaca-se que a jurisprudência pátria pacificou-se no sentido de que, comprovado o caráter indevido da negativação, e inexistindo inscrição pretérita do consumidor, o dano moral é presumido, pois decorre dos prejuízos inerentes que a incorreta restrição creditícia provoca na parte, bem como pela mácula à sua honra objetiva Precedente: Acórdão n. 1143154, 07161957220188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Partes: ESTEVÃO ALVES CORREA BISNETO versus NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. e ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.